Tribunal: TJES
Processo: 5000833-36.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000833-36.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDIR DOS REIS
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40) e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000833-36.2025.8.08.0008

ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: VALDIR DOS REIS

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40), CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte recorrente.

Recurso não conhecido, nos termos da fundamentação.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA DESCONHECIDA. IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO SE COMUNICA COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fulcro em inépcia da inicial. Sem contrarrazões pelo Requerido, ora Recorrido.

(2). Desde logo, observo que o recurso interposto pelo Recorrente não se correlaciona com a fundamentação da sentença objurgada. Efetivamente, como se verifica da leitura do recurso, o Recorrente afirma que “
descabida o argumento do magistrado que não houve interesse de agir eque a Requerente não colacionou qualquer elemento de prova de que tenha realizado a contestação da contratação na seara administrativa
”, contudo, o Juízo de origem extinguiu o feito na origem em razão da falta de pedido quanto ao reconhecimento da nulidade/inexistência do negócio jurídico que originou as cobranças impugnadas nos autos, tratando-se, portanto, de fundamento absolutamente diverso e sobre o qual o Recorrente não se dedicou a impugnar.

(3). Com efeito, evidente que o recurso interposto pelo Recorrente viola o princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual não merece ser conhecido.

(4). Em face dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto
.

(5). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)